Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702036-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 78115981, o INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA, inscrito no CNPJ no 05.971.829/0001-55, representado por seu presidente HUMBERTO ADAMI SANTOS JUNIOR, advogado inscrito na OAB/RJ sob o no 830, requer a sua admissão nos presentes autos, na qualidade de amicus curiae. Considerando que o julgamento do recurso já foi iniciado na 17a sessão presencial, realizada no dia 22/10/2025 (ID 77673930), com continuidade de julgamento designada para o dia 19/11/2025 (ID 77981773); considerando a proximidade do recesso forense; considerando, também, que o recurso foi interposto em 12/11/2024, ou seja, há quase um ano, indefiro o requerimento formulado na petição de ID 78115981, a fim de evitar prejuízo à celeridade processual. Ademais, as sessões do colegiado são públicas, podendo o interessado acompanhar o julgamento do recurso. Mantenho o processo na pauta da 19a sessão ordinária presencial, datada para o dia 19/11/2025, conforme já designado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora